Tribunal: TJDFT
Processo: 0755984-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, e determinou a expedição de mandado de prisão para que a reeducanda inicie o cumprimento de pena.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida e determinou a expedição de mandado de prisão para a sentenciada iniciar o cumprimento de pena foi correta ou não.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Se houve o descumprimento por vários meses das condições estabelecidas quando da concessão da prisão domiciliar, qual seja, não comparecimento ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica para instalação da tornozeleira eletrônica, a demonstrar descaso com o cumprimento da pena, mostra-se correta a decisão que revogou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.